Tribunal: TJMT
Processo: 1006496-75.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1006496-75.2019.811.0003
Recorrente: EDICARLOS BORGES MACHADO
Recorridos: MASTER CONST., INC. E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 83401589) interposto por EDICARLOS BORGES MACHADO contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a decisão de origem que, ao homologar acordo entabulado entre as partes, revogou a gratuidade de justiça, concedida inicialmente ao recorrente (id. 79352959).
A Certidão de id. 83668487 registra que não houve recolhimento do preparo e que o objeto do recurso é o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
No caso, dispensável o recolhimento do preparo. A propósito, nesse sentido:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR PROVIDOS. 1. Esta Corte Superior de Justiça, melhor refletindo sobre o tema, fixou, no julgamento dos EREsp. 1.222.355/MG, de relatoria do eminente Ministro RAUL ARAÚJO, não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita. 2. Embargos de Divergência do Particular providos. (EAREsp 745.388/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, j. em 07/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei).
Ante o exposto, intimem-se os recorridos para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso especial.
Após, conclusos para o juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça